Tribunal: TJMT
Processo: 1023273-26.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023273-26.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso.
Defende o Embargante a existência de omissão do julgado pois “não observou os argumentos e alegações apresentadas pelo Município atinentes ao reconhecimento de que foram sanadas as irregularidades, mencionando apenas questões de acessibilidade e ausência do alvará de prevenção de incêndio e pânico; o Município demonstrou e comprovou que haviam 31 (trinta e um ) profissionais para atendimento da região, tornando-se desnecessário o provimento de novos agentes)."
Destaca ainda, que a decisão incorreu em omissão, eis que não analisou a tese relacionada à decadência do direito do Agravado
Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando as omissões apontadas.
Contrarrazões (id. 59588972).
É o relatório
Decido.
Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Sustenta o Embargante que a decisão foi omissa no ponto que não observou os argumentos e alegações apresentadas pelo Município. a) Reconhecimento de que foram sanadas as irregularidades, mencionando apenas questões de acessibilidade e a ausência do alvará de prevenção de incêndio e pânico; b)O Município demostrou e comprovou que haviam 31 (trinta e um) profissionais para atendimento da região, tornando-se desnecessário o provimento de novos agentes, alegação não impugnada pela autora, mas não reconhecida pelo aquo; c)A liminar foi confirmada e, portanto, permanece imposta a multa pessoal ao agente, devendo a questão ser objeto de apreciação pelo Tribunal.d) Não analisou a tese relacionada à decadência do direito do Impetrante.
Ocorre, que as matérias aduzidas foram devidamente apreciadas, na decisão unipessoal que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, não passando sua irresignação de meras alegações, com o nítido propósito protelatório, conforme se observa:
“[...]No caso em apreço, o Juízo sentenciante, inobstante, tenha fundamentado a necessidade de contratação ou designação de profissionais farmaceuticos, para atuarem na unidade de saúde, tal tema não consta da exordial do Parquet, incidindo o vício de julgamento "extra petita".Contudo, nessas hipóteses não se anula a sentença, apenas se decota o excesso de julgamento.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA ATUANTE NO RAMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, MEDIANTE CONCESSÃO – PRODUTOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO – DESTINAÇÃO À ATIVIDADE-FIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO-CONTRIBUINTE DE ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “b”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA DA EC N. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 [NOVENTA] DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL – DECOTAMENTO PELA INSTÂNCIA REVISORA - POSSIBILIDADE – ART. 492 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 – [...]
2 – Na hipótese sob reexame, a ordem mandamental incidiu em julgamento extra petita, na medida que silenciou sobre a necessária restrição temporal, atinente à produção dos efeitos da nova norma tributária constitucional, ponto que, entrementes, é suscetível do decote do excesso pelo Segundo Grau de Jurisdição, a fim de ajustar o ato sentencial aos limites definidos na inicial do writ.(N.U 0024200-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ATUA NO RAMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO MEDIANTE CONCESSÃO – PRODUTOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO PARA USO NA ATIVIDADE-FIM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO-CONTRIBUINTE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL COMPETE AO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “b”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA COM A EC No. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 [NOVENTA] DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE DE DECOTE POR ESTA INSTÂNCIA – ART. 460 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 –[...]. 2 – Na hipótese sob reexame que a ordem mandamental incidiu em julgamento “extra petita”, na medida em que nada dispôs acerca da restrição temporal acerca da produção dos efeitos da nova norma tributária constitucional, não se mostra necessário o retorno dos autos à origem, pois plenamente viável o decote do excesso em Segundo Grau de Jurisdição, ajustando-a aos limites em que a ação foi proposta.(N.U 0018237-54.2015.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)
Com essas considerações, a parte da sentença em que determinou a contratação de responsável farmacêutico e diretor técnico da unidade, deve ser decotada posto que o autor não trouxe pretensão em relação a estas matérias.
Feitas essas considerações, passo à analise do mérito.
Consta dos autos, que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil, objetivando compelir o ente municipal a sanar diversas irregularidades constatadas no prédio onde funciona o Programa Saúde da Família dos bairros Jardim União e Jardim Florianópolis, bem como suprir a unidade com agentes de saúde em número suficiente para cobrir o atendimento das referidas microrregiões.
O Juízo monocrático ao ansalisar o feito, determinou ao Município de Cuiabá, as seguintes providências:
Realizar, no prazo de cento e oitenta dias (180) as providências adequadas para adequar o prédio onde funciona o PSF bairros Jardim União e Jardim Florianópolis, de modo que se apresente em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade;
Realizar no prazo de cento e oitenta dias (180) dias, o provimento de agentes de saúde das microáreas descobertas na área de abrangência das duas unidades acima mencionadas, vedando-se a utilização de agentes para atividade diversa daquela que lhe compete;
Adotar as providências administrativas pertinentes referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliário, materiais, medicamentos e pessoal, de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir em situação irregular como a que ensejou a propositura desta ação.
No caso vertente, a ação veio instruída com o procedimento preparatório Inquérito Civil SIMP no. 001367-005/2014, onde foi apurado que a Unidade do Programa de Saúde da Família dos bairros Jardim União e Jardim Florianópolis se encontravam com diversos problemas de ordem estrutural, de pessoal e de organização.
Inclusive, houve determinação judicial, para que os órgãos competente realizassem a fiscalização e apresentarem os respectivos laudos.
No Relatório Técnico de Inspeção Sanitária e os documentos apresentados pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária informou que o estabelecimento encontra-se em reforma e o atendimento à comunidade está sendo realizado no Centro Comunitário do Jardim União.
Além disso, na audiência de conciliação, realizada no dia 2/9/2017, o representante do Município de Cuiabá, declarou que as obras necessárias, já estavam em andamento, bem como seria realizado um processo seletivo para a contratação de agentes de agentes de saúde.
Assim, restou, evidente que a realização de obras na unidade de saúde, com vistas a sanar tais situação, mostra-se imprescindível, não tratando-se mera ingerência do poder público, tampouco violação ao princípio da separação de poderes.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.
[...]O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se.
Havendo a comprovação da inviabilização da prestação do serviço público, considerado fundamental, por falta de estrutura física, que, além de tudo, coloca em riscos os servidores públicos e usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência.
(N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).
Do historiado, verifica-se que foi necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o direito reivindicado fosse efetivamente atendido, diante da clara omissão do Poder Público.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do STAAgR 175/CE, de relatoria do Ministro Celso de Mello, espancou qualquer dúvida, ao assentar que:
“(...) a cláusula da “reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.”
A propósito, neste sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO..
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se..(N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)
EMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO SANITÁRIA DE UNIDADE DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – CARACTERIZAÇÃO – DEVER CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TUTELA DE DIREITOS – PRIORIDADE ABSOLUTA – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.. 2. É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir, para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que a ele compete. 3.[...](N.U 0000855-61.2013.8.11.0027, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017)
Quanto ao pedido de afastamento da multa pessoal ao gestor, carece de interesse processual o Apelante, psto que o juízo sentenciante não cominou qualquer multa como medida processual para garantir o cumprimento do comando judicial. (id. 56129466).
Portanto, em face de ausência de vícios a sanear, os presentes não merecem acolhimento já que não se presta a reanalise da questão.
Nesse sentido:
“O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes.” (STJ, AgRg no REsp 1615618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Para corroborar, colaciono trecho do judicioso parecer da Procuradoria Geral de Justiça, a respeito da suscitada omissão:
[...]Na hipótese, a despeito da tentativa do Embargante em “identificar” as alegadas omissões, resta claro que os embargos sub exame visam, apenas e simplesmente, ressuscitar discussão acerca de matéria que já foi apreciada e corretamente decidida, propósito não agasalhado nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
Ante a ausência da omissão suscitada REJEITO os aclaratórios.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora